Tribunal: TJSP
Processo: 0003841-86.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão corroborada pela vítima e pelos policiais, cujas palavras se revestem de importante valor probatório – Pleito de afastamento da qualificadora inerente ao rompimento de obstáculo – Necessidade de reclassificação – Troca de módulo de ignição de veículo para dar partida e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão corroborada pela vítima e pelos policiais, cujas palavras se revestem de importante valor probatório – Pleito de afastamento da qualificadora inerente ao rompimento de obstáculo – Necessidade de reclassificação – Troca de módulo de ignição de veículo para dar partida e perpetrar o furto que caracteriza destreza – Artefato cujo manuseio exige conhecimento técnico especial – Solução abarcada pela 'emendatio libelli', permitida nesta seara – Precedente do STJ – Descrição dos fatos detalhadamente contida na narrativa da denúncia – Exercício do contraditório preservado – Condenação mantida – Pena e regime inalteráveis – Recurso desprovido, reclassificada, de ofício, a conduta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003841-86.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JONAS DE
CARVALHO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e, ex officio, reclassifico a conduta do acusado, enquadrando-o como incurso
no art. 155, §4o, II, in fine (furto qualificado pela destreza); mantida, no mais, a r.
sentença combatida. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Jonas de Carvalho de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Daniela Mie Murata Barrichello
Voto no 33823
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTO
QUALIFICADO

Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos
autos Confissão corroborada pela vítima e pelos policiais, cujas
palavras se revestem de importante valor probatório Pleito de
afastamento da qualificadora inerente ao rompimento de
obstáculo Necessidade de reclassificação Troca de módulo de
ignição de veículo para dar partida e perpetrar o furto que
caracteriza destreza Artefato cujo manuseio exige conhecimento
técnico especial
Solução abarcada pela 'emendatio libelli',
permitida nesta seara Precedente do STJ Descrição dos fatos
detalhadamente contida na narrativa da denúncia Exercício do
contraditório preservado Condenação mantida Pena e regime
inalteráveis
Recurso desprovido, reclassificada, de ofício, a
conduta.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 313/321, Jonas de
Carvalho de Jesus foi condenado à pena de 02 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
10 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art.
155, §4o, I, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320 -Voto no
3
Inconformada, apela a defesa, objetivando a
absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a
figura simples do delito, sob o fundamento de que, nos casos
de furto de automóvel, a ruptura do vidro do veículo, por ser
parte integrante do res, não caracteriza rompimento de
obstáculo (fls. 352/354).
Contrariado o apelo (fls. 360/362), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Mauricio Antonio
Ribeiro Lopes opinado pelo desprovimento do recurso (fls.
374/3979).

É o relatório.
A imputação foi a de que, no dia 05 de março de
2018, por volta das 09h40, na Rua João Machado Gomes
Júnior, no 626, Vila Santa Lina, na cidade e Comarca de
Limeira, o acusado subtraiu, para si, mediante rompimento
de obstáculo, o veículo automotor FIAT Siena, de placas EWK
0860, pertencente a Paulo Roberto Brasil.
Consta da denúncia que, por volta das 08h50, a
vítima foi ao médico e deixou o veículo supracitado
estacionado nas proximidades da Santa Casa local.
Em seguida, o recorrente subtraiu referido
automóvel, substituindo seu módulo de ignição original, e
evadiu-se, rumando para a Via Anhanguera.
Por volta das 09h40, a vítima retornou ao local e
percebeu que o seu veículo havia sido furtado, comunicando
imediatamente a polícia. Por meio do sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320 -Voto no
4
monitoramento “muralha digital”, policiais souberam que o
veículo subtraído estaria se deslocando em direção à Via
Anhanguera e mobilizaram as Polícias Civil e Militar e a
Guarda Municipal para localizá-lo.
Os agentes públicos lograram abordar, próximo
ao “Posto Graal Topázio”, o veículo em questão, que era
conduzido pelo apelante.
A materialidade delitiva e a autoria restaram
sobejamente
comprovadas
pelos
sólidos
elementos
de
convicção coligidos nos autos, a saber: auto de prisão em
flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 26/29); auto de
exibição e apreensão (fls. 30); e laudo pericial realizado no
veículo subtraído (fls. 309/310); que, no cotejo com a prova
oral coligida, notadamente a confissão do acusado e o relato
policial, culminaram na certeza de que o recorrente praticou o
crime em testilha.
Vai-se, pois, ao cerne.
A prova oral é farta e, além de sustentar o desate
condenatório, presta-se para comprovar a qualificadora, não
obstante exista laudo pericial confirmando a existência de
danos na coluna de direção e da instalação outro módulo no
cofre do motor, além do original (fls. 309).
Contudo, não se trata o caso de rompimento de
obstáculo.
É que, para consumar o delito, o recorrente valeu-
se da troca do módulo de ignição
circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320 -Voto no
5
amplamente detalhada na denúncia, frise-se , de modo que
se vislumbra a presença da qualificadora concernente à
destreza, posto que tal artefato (módulo de ignição) reclama
por especial conhecimento técnico por parte daquele que o
opera a fim de que se obtenha eficácia ao acionar o
funcionamento do veículo automotor.
Em julgado relativamente recente, não foi outro o
entendimento adotado por esta Augusta Corte Bandeirante
de Justiça ao se deparar com caso símile. Confira-se:
“APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
DESTREZA.
Subtração de veículo automotor com emprego de
módulo de ignição para acionamento do motor.
Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros
da vítima e dos policiais que surpreenderam o réu na
condução do automóvel recém-subtraído, peculiaridade
apta
a
corroborar
a
acusação.
Qualificadora
configurada pela habilidade do réu em acionar o
motor do veículo com equipamento de manuseio
afeto
a
pessoa
com
especial
conhecimento
técnico. Consumação que prescinde da posse mansa e
pacífica da "res furtiva"
Súmula 582, do Superior
Tribunal de Justiça. Condenação mantida. Dosimetria.
Circunstância agravante da reincidência. Redução da
fração para 1/5 (um quinto), conforme a jurisprudência
dessa Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto
detraído na r. sentença sem oposição ministerial.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação 0071420-27.2014.8.26.0050; Relator (a):
Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 18a Vara Criminal; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320 -Voto no
6
07/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017) (Sem
ênfase no original).
Vale a transcrição de excerto de julgado emanado
deste Colendo Tribunal de Justiça no mesmo sentido:
“A qualificadora da destreza ou habilidade física ou
manual ficou demonstrada, pelo laudo de fls.80/81,
que constatou que o módulo de injeção eletrônica, um
conjunto chave-miolo de ignição automotivo e um cabo
condutor de energia no estado em que se encontravam
e pelas características que apresentam, depende da
habilidade ou destreza do agente para serem utilizadas com eficácia para acionamento e funcionamento de veículos automotores.” (TJSP;
Apelação 0068469-70.2008.8.26.0050; Relator (a):
Pedro Menin; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/01/2010;
Data de Registro: 23/01/2010)
Destarte, constatada a presença da qualificadora
mencionada retro, a qual restou detalhadamente descrita na
denúncia e amplamente comprovada pelos elementos de prova
concatenados durante a instrução (mormente a confissão do
réu e o laudo pericial a fls. 91/92), utiliza-se, aqui, da
emendatio libelli.
E, como é sabido, o réu se defende dos fatos
descritos na denúncia e não da capitulação jurídica ali
disposta (que, neste caso, aliás, sequer resta formalmente
alterada), de modo que não se vislumbra qualquer ofensa à
ampla defesa ou ao contraditório, amoldando-se o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320 -Voto no
7
caso, com justeza, ao que preconiza o art. 383 do Código de
Processo Penal, segundo o qual “O juiz poderá dar ao fato
definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da
denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena
mais grave”.
Sobre a possibilidade de invocar a emendatio libelli
em segundo grau, é a orientação jurisprudencial:
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
HIPÓTESE
DE
EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA. I - O réu se defende dos fatos
que são descritos na peça acusatória e não da
capitulação jurídica dada na denúncia. II - Assim
sendo, a adequação típica pode ser alterada tanto pela
sentença quanto em segundo grau, via emendatio
libelli. III - Mesmo havendo recurso exclusivo da defesa,
não causa prejuízos ao réu o fato de o Tribunal adequar
a capitulação para o delito de roubo majorado tentado,
tendo o réu sido condenado em primeira instância por
roubo majorado consumado. Recurso provido” (STJ/5a
Turma - REsp 1000581 PR 2007/0253382-8
Rel.
Min. Felix Fischer, DJe 20.10.2008).
Reclassificam-se os fatos, portanto, à figura típica
prevista no art. 155, §4°, II, parte final, do Código Penal (furto
qualificado pela destreza).
No mais, a pena e o regime foram criteriosamente
estabelecidos, tanto que sequer se vislumbra irresignação
defensiva no particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003841-86.2018.8.26.0320 -Voto no
8
Era o que cabia consignar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso e, ex officio, reclassifico a conduta do acusado,
enquadrando-o como incurso no art. 155, §4o, II, in fine
(furto qualificado pela destreza); mantida, no mais, a r.
sentença combatida.

CAMILO LÉLLIS
Relator